Tribunal: STF
Processo: ARE 1572867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIMENTO NA ORIGEM.  PERDA DO OBJETO.

1. Ao dar provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, a fim de que se manifestasse quanto à eventual viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

2. Em 27/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela impossibilidade de nova apreciação da viabilidade de celebração do acordo, ao fundamento de que já houvera proposta de ANPP na origem, após a concessão de ordem de habeas corpus pelo Ministro Ribeiro Dantas, no Superior Tribunal de Justiça. Informou, ainda, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina não logrou êxito em localizar o acusado para formalização do acordo

É o relatório.
Decido.
 
3. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).
 
4. No presente caso, a manifestação da Procuradoria-Geral da República evidencia que a providência buscada pela defesa já foi efetivamente adotada nas instâncias antecedentes, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de origem para avaliação da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, com posterior apresentação de proposta pelo órgão ministerial estadual. Confira-se os seguintes pontos:

“Embora tenha conhecido do agravo para não conhecer do  recurso especial quanto ao ANPP, por ausência de prequestionamento,  reconheceu a viabilidade do acordo, citando que a pena mínima era inferior a 4  (quatro) anos e o réu não era reincidente. Determinou, de ofício, a remessa  dos autos ao Ministério Público oficiante para se manifestar sobre a  possibilidade de oferecimento do ANPP, no prazo de 15 (quinze) dias (fls.  715/718, peça nº 506).
 O Ministério Público do Estado de Santa Catarina  manifestou-se pela possibilidade do ANPP, e o Ministro Relator determinou a  baixa dos autos à primeira instância para o seguimento das tratativas do acordo.
 Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa  Catarina ofereceu minuta de ANPP, mas não logrou êxito em localizar o  acusado (fls. 778/783, peça nº 558).
O Juízo de 1º Grau, diante da impossibilidade de  formalizar o acordo, devolveu os autos ao Superior Tribunal de Justiça, em  19/05/2025, para retomada da tramitação do agravo em recurso especial.
(...)
De plano, verifica-se que a prejudicialidade do recurso  extraordinário, tendo em vista que a pretensão do agravante já foi atendida pelo  Superior Tribunal de Justiça e instância de origem. No caso, a leitura dos autos indica que, antes do  julgamento do agravo em recurso especial, o Ministro Relator na Corte  Superior determinou a remessa dos autos à primeira instância para propositura  do Acordo de Não-Persecução Penal – ANPP. Nessa linha, o Ministério Público de Santa Catarina  apresentou a proposta de acordo às fls. fls. 778/783 (peça nº 558), mas não  logrou êxito na intimação do acusado. No ponto, oportuno observar que a dificuldade em  localizar o acusado vem sendo uma situação constante no curso da ação penal,  tendo culminado na sua citação por edital, na suspensão do processo e na  decretação da revelia.
Além disso, a própria defesa manifestou-se pela ausência  de meios de contato com o acusado, in verbis:(...)
Assim, considerando as tentativas frustradas de intimação  do acusado, os autos foram restituídos ao Superior Tribunal de Justiça para o  julgamento do pedido subsidiário apresentado no recurso especial. 
É consabido que o interesse de agir representa a  necessidade de se requerer do Estado-Juiz a prestação da tutela jurisdicional,  perseguindo a obtenção de uma posição de vantagem que, de outro modo, não  se pode alcançar, como leciona o Professor Renato Montans de Sá:
(....)
Na hipótese, a pretensão almejada pela defesa no momento  da interposição do agravo em recurso extraordinário foi atendida, sendo que o  Acordo de Não-Persecução Penal – ANPP não foi formalizado por uma opção  processual do acusado de não manter os dados atualizados nos autos.” (e-doc. 638) 
5. Com efeito, verificado que houve o efetivo oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, não tendo sido possível o prosseguimento das tratativas em razão da não localização do acusado, não subsiste utilidade no prosseguimento do presente recurso extraordinário, que se destinava exclusivamente a viabilizar a manifestação do órgão ministerial acerca da possibilidade de celebração do acordo 
 
6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator